Tribunal: TJSP
Processo: 1000524-50.2023.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional.Contratos bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismoda Autora.Contrato de financiamento de veículo.Juros remuneratórios. Instituições financeiras que devem limitar os juros aplicados às taxas médias utilizadas no Mercado. Juros pré-fixados. Ausência de abusividade, porquanto as taxas foram fixadas em consonância com a média de Mercado. Entendimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional.Contratos bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismoda Autora.Contrato de financiamento de veículo.Juros remuneratórios. Instituições financeiras que devem limitar os juros aplicados às taxas médias utilizadas no Mercado. Juros pré-fixados. Ausência de abusividade, porquanto as taxas foram fixadas em consonância com a média de Mercado. Entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS.Capitalização de Juros. Previsão contratual expressa a prever a cobrança de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal. Possibilidade. Súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Tese firmada no julgamento do REsp 973.827/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 247). Tarifa de registro e avaliação. Aplicação do entendimento vinculante do REsp 1.578.553/SP, do Superior Tribunal de Justiça (Tema 958). Avaliação veicular realizada.Veículo devidamente registrado em nome da Autora. Restituição incabível. Tarifa de cadastro. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1251331/RS (Tema 620). Legalidade na cobrança. Ausente notícia de que o consumidor tinha prévio relacionamento com a Instituição Financeira. Cobrança única autorizada. Sentença mantida.RECURSO DESPROVIDO.